Tribunal: TJBA
Processo: 8021764-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021764-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARTIM SILVA DA PAIXAO e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA, DANILO DA CONCEICAO SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO GONCALO DOS CAMPOS

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EVIDENCIADA. ILEGALIDADE DA REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL DO PACIENTE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO,
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade de
Martim Silva da Paixão
,

preso em flagrante no dia 23.03.2025, pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas (
autos nº 8000699-31.2025.8.05.0237), da
Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há ausência de fundamentação do decreto prisional; (ii) analisar se houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na revogação da liberdade condicional do Paciente e (iii) se houve violação ao princípio da publicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a medida extrema está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, e na necessidade de acautelar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da quantidade e diversidade de drogas apreendidas. Além disso, pautou-se na periculosidade social do Paciente, diante do seu
modus vivendi
voltado à prática criminosa, eis que se encontrava em cumprimento de pena oriunda de condenações, cujas reprimendas somadas perfazem o total de 14 (quatorze) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

4.
A ilegalidade da decisão que revogou o livramento condicional do Paciente nos autos nº 0328189-67.2018.8.05.0001, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa, não pode ser conhecida. Isso porque, na hipótese, a matéria suscitada é passível de impugnação por meio do recurso próprio previsto na legislação processual, qual seja, o agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, revelando-se, portanto, inadequada a utilização do presente
habeas corpus
como via substitutiva.

5.
Constatada a inviabilidade de análise do argumento que houve violação do princípio da publicidade do decisum que revogou o benefício anteriormente concedido ao Paciente, a fim de evitar supressão de instância. Destaque-se que os Impetrantes submeteram a questão ao Juízo a quo, encontrando-se pendente de análise, de modo que não deve ser conhecida.

6. As medidas cautelares distintas do cárcere previstas no art. 319 do CPP não se revelam suficientes no caso concreto, diante da gravidade dos fatos, dos
modus operandi
e vivendi
e da periculosidade do Paciente, extraídos da quantidade significativa de drogas e da reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido parcialmente e, na extensão, denegado.

Tese de julgamento: "
1.
A
manutenção da custódia é legítima, pois demonstrada a gravidade concreta do crime
e
a periculosidade do
Paciente, sendo inadequadas
as medidas cautelares diversas
do cárcere”; “2. Não conhecimento de suposta
ilegalidade da decisão que revogou
o livramento condicional do Paciente nos autos nº 0328189-67.2018.8.05.0001, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa
,
bem como violação ao prin
cípio da publicidade”
e “3
. Medidas cautelares inadequadas ao caso concreto”.

Dispositivos relevantes citados:
Arts.
312 e 319
do CPP; Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
e 197 da LEP.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8021764-17.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Martim Silva da Paixão, e como impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, nos autos nº 8000699-31.2025.8.05.0237.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer
em parte do
mandamus
e, na extensão,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,